Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714021-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS AGRAVADO: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, associem-se estes autos aos da Apelação n. 013381-47.2016.8.07.0001, para julgamento. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora